Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-12.2022.8.11.0084
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000793-12.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OSVALDO UNCINI registrado(a) civilmente como OSVALDO UNCINI - CPF: 194.567.279-04 (APELADO), ALEXSANDRO KALCKMANN - CPF: 933.138.459-91 (ADVOGADO), TEREZINHA MANFROI UNCINI - CPF: 004.448.289-23 (APELADO), ANTONIO UNCINI - CPF: 386.571.719-53 (APELADO), EDUARDO KOCHE UNCINI - CPF: 054.059.959-08 (APELADO), PAULO ROBERTO UNCINI - CPF: 837.836.289-20 (APELADO), CHESLEY RODRIGUES AGRA - CPF: 024.539.339-06 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), ISAMELIA DE SOUZA RODRIGUES AGRA - CPF: 806.067.419-68 (APELANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO DO ARRENDADOR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA TEMPESTIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. FÉ PÚBLICA DAS ATAS NOTARIAIS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DA PARTE. CONEXÃO COM OUTROS AUTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por arrendatários em razão da não preparação das áreas objeto de contrato de arrendamento rural, conforme estipulado. Sentença julgou procedente o pedido para compelir os arrendadores à obrigação pactuada. A demanda tramita em conexão com os autos no 1000122-52.2023.8.11.0084, tendo havido julgamento conjunto em razão da identidade fático-jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de produção de prova pericial agronômica configura cerceamento de defesa;

(ii) saber se houve inovação recursal com apresentação de documentos e argumentos novos em sede de apelação;

(iii) saber se as atas notariais podem fundamentar a condenação;

(iv) saber se houve efetivo inadimplemento contratual por parte dos arrendadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de requerimento específico e tempestivo da prova pericial, o que configura preclusão.

4. Verifica-se inovação recursal na tentativa de introdução de documentos não apresentados na fase de instrução, sem justificativa plausível.

5. As atas notariais, dotadas de fé pública, foram corroboradas por outros meios de prova constantes dos autos, inclusive pelo depoimento pessoal do próprio arrendador, que confirmou a ausência de preparo das terras por decisão estratégica.

6. O inadimplemento contratual restou comprovado pela não entrega da área em conformidade com as cláusulas pactuadas, frustrando o objetivo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova pericial não é requerida de forma específica no momento processual adequado.

2. É incabível a inovação recursal mediante juntada de documentos e alegações novas em sede de apelação, salvo prova superveniente.

3. As atas notariais, quando corroboradas por outros elementos do processo, inclusive depoimento da parte, constituem prova válida e suficiente à demonstração do inadimplemento contratual.

4. A existência de conexão processual justifica o julgamento conjunto de feitos com identidade de causa de pedir e partes, nos termos do art. 55 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 370, parágrafo único, 373, II, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 16.06.2016; TJMT, AI 1005779-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Chesley Rodrigues Agra
e
Isamélia de Souza Rodrigues Agra
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Osvaldo Uncini
e outros, julgou procedente o pedido inicial, condenando os apelantes a cumprirem a obrigação prevista no contrato de arrendamento pactuado, consistente na preparação das áreas arrendadas para cultivo, conforme estipulado contratualmente, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como ao pagamento de multas compensatórias e indenização por perdas e danos.

Nas razões recursais (Id. 264592951), os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a decisão foi fundamentada exclusivamente em atas notariais, sem a realização de perícia técnica agronômica destinada a apurar a real aptidão das áreas para o cultivo.

No mérito, defendem que as propriedades já se encontravam aptas para o plantio desde 2016, e que o próprio contrato previa que, caso o preparo das lavouras não estivesse integralmente concluído, os apelados deveriam iniciar o plantio nas áreas disponíveis, conforme disposto no § 2o da cláusula terceira. Alegam, ainda, que a sentença não especificou a extensão das áreas efetivamente preparadas, proferindo decisão genérica ao determinar a preparação integral das áreas, sem considerar as condições já existentes.

Pugnam, assim, pela anulação da sentença, com a reabertura da instrução processual para a produção de prova pericial técnica. Subsidiariamente, requerem a improcedência do pedido inicial.

Nas contrarrazões (Id. 264593009), os apelados sustentam que houve regular instrução probatória, ressaltando que as matérias veiculadas no recurso não foram suscitadas em primeira instância, configurando patente inovação recursal. Aduzem, ainda, que nenhuma das áreas objeto da demanda se encontrava apta ao cultivo, evidenciando o inadimplemento contratual por parte dos apelantes, razão pela qual pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

Ressalte-se que o presente feito tramita em conexão com os autos no 1000122-52.2023.8.11.0084
(
ação de rescisão contratual, ajuizada por Chesley Rodrigues Agra e Isamélia de Souza Rodrigues Agra em face de Osvaldo Uncini e Outros
), tendo sido proferida sentença única para ambos os processos. Em razão disso, foi interposto um único recurso, cuja interposição está devidamente consignada nos autos conexos. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, o julgamento nesta instância ocorrerá, igualmente, de forma conjunta, com ambos processos pautados para a mesma sessão.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Inicialmente, os apelantes alegam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente em atas notariais, desprovidas de respaldo técnico, e que não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial, essencial para elucidar a real situação das terras arrendadas.

Todavia, da análise detida dos autos, não se verifica violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

Como é cediço, configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente a demanda exatamente por falta de comprovação do alegado (STJ – AgInt no AREsp 1.406.156/SP).

Outrossim, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES).

À luz dos entendimentos mencionados, verifica-se que, no curso da tramitação processual, os apelantes/requeridos não manifestaram interesse na produção da prova pericial, como agora sustentam em sede recursal, limitando-se a requerer genericamente a produção de “todas as provas admitidas em direito”, conforme se depreende da peça de contestação (Id. 264592888).

Tal pedido não especificou quais provas pretendiam produzir, tampouco demonstrou sua relevância para o deslinde da demanda. Ademais, a instrução processual transcorreu de forma regular e minuciosa, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas, sem que a parte, em qualquer momento, tenha pugnado pela produção da referida prova.

Além disso, antes da prolação da sentença de mérito, o Juízo a quo intimou as partes para apresentação de alegações finais, razão pela qual, caso houvesse fato controvertido a ser dirimido por meio de prova pericial, competia aos requeridos pleitear tempestivamente sua produção, o que não ocorreu.

Diante desse contexto, revela-se infundada a alegação de cerceamento de defesa. Ainda, não há que se falar em violação ao devido processo legal ou em impedimento da parte para a produção da prova pericial, quando, na realidade, esta deixou de requerê-la no momento processual oportuno, operando-se a preclusão da matéria.

Nesse sentido, cito jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que
preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020) (g.n).

Ainda, no mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – PEDIDO FORMULADO DEPOIS DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECLARAÇÃO DA PARTE – DISPENSA DE OUTRAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ENCERRADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1127166/MG – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento pacificado do STJ, o direito à prova preclui quando não requerida no momento oportuno, ainda que haja pedido expresso na inicial ou na contestação (AgInt no AREsp 1127166/MG).-” (TJ-MT 10057790420218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2021)(g.n).

A ausência de manifestação tempestiva, sobretudo considerando que a marcha processual transcorreu de forma regular, com reiteradas oportunidades para que os requeridos/apelantes pleiteassem a produção da prova técnica,
impõe o não acolhimento da preliminar de nulidade da sentença
, uma vez que inexiste qualquer violação à norma processual.

Por outro lado, no que se refere à alegação de que a sentença se fundamentou em informações imprecisas, elaboradas por profissionais supostamente desabilitados para a função, entendo que tal argumento não merece prosperar. As atas notariais são dotadas de fé pública e constituem meio de prova documental válido, não sendo suficiente, por si só, a alegação de que se trata de prova unilateral para ensejar a nulidade da sentença.

Aliás:

“[...] 1. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório. Precedentes. 2. A prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência como forma de se comprovar determinados fatos, principalmente no campo digital (art. 384 do CPC). 3. O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2408609 PR 2023/0229962-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Além disso, observa-se que, no curso da demanda, os requeridos deixaram de apresentar elementos capazes de infirmar a prova ora impugnada, ônus que lhes competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ainda que os apelantes apresentem argumentos relevantes, a preliminar arguida não merece acolhimento, uma vez que não se configura cerceamento de defesa por parte do Juízo
a quo
, tampouco negativa de oportunidade para a produção da prova pericial. Na realidade,
os próprios requeridos que deixaram de pleitear a produção da referida prova no momento processual adequado
, não podendo, agora, pretender beneficiar-se de sua própria inércia.

Com isso, estando a sentença devidamente fundamentada, sem qualquer vício capaz de macular sua validade,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Osvaldo Uncini e outros em face de Chesley Rodrigues Agra e Isamélia de Souza Rodrigues Agra, relatando que firmaram contrato de arrendamento de imóvel rural em 05/11/2021. O objeto da avença consistia no plantio e cultivo de lavouras (soja, milho, feijão ou outras) em uma área de aproximadamente 1.800 ha (mil e oitocentos hectares), composta por imóveis de propriedade dos demandados/apelantes, localizados no Município de Apiacás/MT, com prazo de vigência de 15 (quinze) anos.

No contrato, restou consignado obrigação aos arrendantes de entregar, até 30 de julho de 2022, os imóveis com estradas de acesso aos talhões prontas e aptas ao tráfego de veículos pesados, áreas agricultáveis devidamente gradeadas, niveladas, destocadas, livres de raízes e madeiras, em condições adequadas para o plantio e colheita mecanizada.

Contudo, os proprietários deixaram de cumprir o pactuado e, diante da intenção destes em rescindir o contrato de arrendamento, ajuizou-se a presente demanda para compelir os requeridos ao cumprimento da obrigação contratual.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]O litígio dos autos gira em torno do contrato de arrendamento de imóvel rural para lavoura, firmado entre as partes em 05 de novembro de 2021.

Já o cerne da questão é verificar quem deu causa ao descumprimento contratual.

A parte autora apresenta como fato constitutivo de seu direito, em síntese, a ausência de preparo da área pelo requerido, conforme estabelecido em contrato. Por sua vez, a parte requerida apresenta como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em síntese, a ausência de tomada de posse da área em data estabelecida no contrato.

[...]

Como se pode notar, os litigantes firmaram contrato de arrendamento de imóvel rural para lavoura de uma área de terra de aproximadamente 1.800 hectares, com prazo de duração de 15 anos, com início na safra 2022/23 e termino na safra de 2036/2037,consoante cláusula terceira.

A referida cláusula previu ainda que os imóveis deveriam ser entregues pelo arrendador., ora requerido aos requerentes/arrendatários até 30/07/2022, com condições para o devido uso, a saber:[...]

Em contestação os requeridos informam que, diante da inércia na tomada de posse, a qual deveria se dar em 30/07/2022, enviou notificação extrajudicial em 08/08/2022 noticiando a rescisão do contrato, alegando ainda não ter os requerentes realizado nenhuma vistoria na área, e que somente em 25/08/2022 fora enviada a contranotificação justificando a ausência da tomada de posse.

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que não procede a alegação dos requeridos.

Quanto a ausência de tomada de posse este fato é incontroverso nos autos
. Inobstante tal fato e, muito embora realizada alguns dias após a data estabelecida para a tomada de posse (03/08/2022),
os requerentes realizaram vistoria no imóvel, através de ata notarial, verificando que o requerido Chesley não havia preparado a área, conforme pactuad
o.

Conforme consta das atas notariais aportadas aos ids: o notário e registrador titular da serventia se deslocou aos imóveis, certificando a ausência de preparo nos imóveis, conforme estabelecido.

Sabe-se que a ata notarial é um instrumento utilizado para documentar fatos jurídicos, pelo que se presumem verdadeiros o atestado na ata notarial, cujo valor relaciona à fé pública do tabelião, portanto possui valor probante de qualquer outro documento público, maximize porque o requerido não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de desconstituir os fatos documentados.

[...]

Ademais,
o tabelião fora arrolado como testemunha, esclareceu os fatos, constatando que não foram cumpridas as condições.

Por sua vez,
o requerido alegou que a parte autora não cumpriu o contrato, ao passo em que não levaram os maquinários e tão pouco tomaram posse da área, afirmando ainda que as áreas estavam preparadas já que plantou lavouras.

Que as áreas ficaram paradas por um ano, que a lavoura que havia feito ficou em mato. Alegou ainda que as áreas ainda são de sua propriedade.

Outrossim, informou que cerca de 04 meses antes, em reunião realizada no hotel Atlanta, os requerentes manifestaram desejo de cancelar o contrato,
razão pela qual não poderia investir cerca de 02 a 03 milhões para preparar a terra
.

Inobstante tal fato, o requerido não trouxe nenhum documento capaz de comprar a alegação.

[...]

Pelo exposto e por tudo que há dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de:

a) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer, consistente na
preparação das áreas arrendadas nos termos da Cláusula Terceira do contrato, estabelecendo o prazo de 60 dias para cumprimento;

b) CONDENAR o requerido às multas previstas nas cláusulas quarta, parágrafo sexto e vigésima, consistente a isenção por 01 (um) ano do arrendamento, bem como 3% do arrendamento de um ano.

c) CONDENAR o requerido de forma subsidiária (em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, no prazo estabelecido), a indenização por danos materiais e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença; [...]”.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do eventual inadimplemento contratual por parte dos apelados no contrato de arrendamento rural firmado.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se afastar a tentativa dos apelantes de inovar no processo mediante a juntada de documentos e alegações não oportunamente apresentados na fase instrutória.

Como já pontuado, os apelantes insistem na tese de cerceamento de defesa, alegando que a sentença foi proferida com base em premissa equivocada e que não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial, essencial para o deslinde da demanda e para comprovação de que as áreas rurais objeto do contrato estavam aptas para cultivo e plantio.

Para tanto, nos Ids 264592951 e 264592952, os apelantes anexaram ao recurso diversos documentos, configurando tentativa de reabertura da instrução processual em sede recursal.

Todavia, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, a juntada de novos documentos na fase recursal somente é admissível quando se tratar de prova superveniente ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo justificado, o que não se verifica no caso concreto, pois os documentos apresentados consistem apenas em imagens extraídas de redes sociais, sem qualquer indicativo de desconhecimento ou inacessibilidade durante a tramitação da ação em primeiro grau.

Superada essa questão, quanto ao inadimplemento contratual por parte dos requeridos, verifica-se que este restou cabalmente demonstrado nos autos.

Conforme consignado na sentença recorrida, o contrato de arrendamento previa expressamente que as áreas arrendadas deveriam ser entregues em condições adequadas para o cultivo, com estradas de acesso finalizadas, terrenos nivelados e destocados, nos termos pactuados entre as partes. Todavia, os elementos coligidos aos autos evidenciam que as propriedades não foram disponibilizadas nas condições acordadas. Ainda que os requeridos aleguem a existência de áreas cultiváveis, tais alegações não foram devidamente comprovadas.

Além disso, merece destaque o depoimento prestado pelo próprio requerido/apelante, Chesley Rodrigues Agra, que, durante audiência de instrução e julgamento, afirmou que “
em reunião realizada no hotel Atlanta, os requerentes manifestaram desejo de cancelar o contrato
, razão pela qual não poderia investir cerca de 02 a 03 milhões para preparar a terra
.[...]”

Evidencia-se, portanto, que os requeridos, mediante conduta negligente, deixaram de cumprir a obrigação contratual com o intuito de evitar dispêndios financeiros, impedindo que os arrendatários exercessem o uso e gozo das propriedades na data acordada. Posteriormente, após o decurso do prazo, buscaram a rescisão contratual, imputando indevidamente o ônus do inadimplemento aos autores/apelados, em manifesta desconformidade com a realidade dos fatos.

Nesse contexto, conforme expressamente disposto na cláusula terceira do contrato, resta demonstrado que o descumprimento contratual decorreu da conduta dos apelantes/arrendadores, que assumiram a obrigação de entregar a área com as benfeitorias específicas até o dia 30 de julho de 2022, sendo incontroverso que os imóveis não foram entregues nas condições estipuladas. Tal descumprimento inviabilizou o início das atividades agrícolas planejadas pelos apelados, tornando infundada a alegação de inadimplemento por parte dos arrendatários.

Dessa forma, à míngua de elementos que justifiquem a modificação do posicionamento adotado pelo Juízo a quo, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CHESLEY RODRIGUES AGRA
e ISAMELIA DE SOUZA RODRIGUES AGRA
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025